Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-09.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013028-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALETE PAULEK DOS SANTOS - CPF: 940.457.981-53 (APELADO), ROSINEIDE TEIXEIRA ROLDAO - CPF: 734.221.692-53 (ADVOGADO), DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 789.460.002-44 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – REVELIA DECRETADA – NÃO OPOSIÇÃO AO PEDIDO DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EMBARGADO/APELANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e a apelante não foi condenada nesse ônus, não há, para ela, necessidade e tampouco utilidade deste Recurso.

R E L A T Ó R I O

...

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro manejados pela ora apelada contra a apelante, para determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade que incide sobre os imóveis denominados Seringal Alegria e Seringal Alto do Rio Preto – Origem na Matrícula de nº 3006 – CRI do Ofício de Imóveis de Porto Velho/RO, bem como do imóvel Matrícula de nº 24.284, Livro 2 – Registro Geral, do 3º Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho/RO, com uma área total de 207,8617 ha, situando no Município de Itapuã do Oeste/RO, proveniente da Ação Cautelar nº 3767- 52.2014.8.11.0041 (Código 862631) Ofício n. 238/2014 (9ª Vara Cível). Considerando a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça,
condenou o terceiro embargante
nas custas processuais e deixou de condenar em honorários advocatícios em razão da embargada ser revel.

A recorrente pleiteia a gratuidade da justiça sob o argumento de não ter condições de arcar com o preparo.

Alega, em síntese, que a condenação da apelada na verba honorária é obrigatória, conforme entendimento sumulado sob n. 303/STJ, pois quem deu causa à constrição foi ela, embargante, que não o registrou em momento oportuno, além de que ela, recorrente, não apresentou resistência à procedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Gratuidade da justiça

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo.

Ressalta que é aposentada, não possui bens ou renda para demandar em juízo, e em decisões recentes por mim proferida em processos que ela figura como parte e que fui relator, deferi o benefício.

Dispõe o art. 99 do CPC:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(...)

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Assim, não demonstrado que houve alteração na situação financeira da recorrente, DEFIRO O PEDIDO.

MÉRITO

A embargante/apelada opôs os Embargos de Terceiro contra Maria Sonia Castro Branco, João de Castro Branco e a ora apelante sob a alegação de que seus imóveis foram objeto de constrição na Cautelar Inominada Incidental apresentada pela primeira embargada (Maria Sonia) contra os demais embargados.

Como eles não apresentaram contestação, foi decretada a revelia de todos e julgada procedente a presente demanda, com a condenação da embargante apenas nas custas processuais.

Antes de proferida sentença, a ora recorrente manifestou-se, alegando que a embargante deu causa aos embargos (não realizou a transferência imobiliária junto ao cartório competente e a indisponibilidade recaiu anteriormente à aquisição). Requereu a aplicação da Súmula 303/STJ que enuncia:
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.".

Importante registrar que os embargados não resistiram à pretensão da embargante, de levantamento da constrição sobre o imóvel indicado na inicial.

Só a ora apelante recorreu do
decisum
para impugnar a não condenação da embargante/apelada ao pagamento da verba honorária.

Ocorre que ela também não foi condenada nesse ônus, portanto não foi prejudicada pela sentença.

Considerando que a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e que a apelante não foi condenada, não há, para ela, necessidade e tampouco utilidade deste Recurso.

Nelson Nery e Rosa Maria Nery ensinam:

“Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade mais utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer
”.

(Código de Processo Civil Comentado, Ed. Rev. dos Tribos., 10ª ed., 2007, pág. 825.)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido
”.
(STJ – Resp. 1732026 RJ 2017/0330192-6, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 17-5-2018, Segunda Turma, DJe de 21-11-2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de as partes não terem sido condenadas a esse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024